Tribunal: TJDFT
Processo: 0712107-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL S/A. CONTRATAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 93 DA LEI 8.213/91. ADOÇÃO DE MEDIDAS ADEQUADAS. CONSTATAÇÃO. CONDUTA DISCRIMINATÓRIA NÃO VERIFICADA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO. DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAMENTAIS. OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE ENFRENTADAS. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelos embargantes, sob a alegação de existência de omissão no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A despeito das alegações dos embargantes, da atenta leitura do acórdão embargado, nota-se que o contexto fático-jurídico apresentado foi examinado com lastro nas normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis ao caso concreto, ponderando os direitos fundamentais aparentemente conflitantes, certamente, sem perder de vista a legislação pertinente aos trabalhos com deficiência, inclusive, a Convenção Internacional sobre os Direito das Pessoas com Deficiência.
4. Nesse contexto, apurou-se que o Banco do Brasil S/A “vem tomando medidas adequadas em vista do cumprimento da cota legal prevista no art. 93 da Lei 8.213/1991, especialmente, com o aumento considerável de reserva das vagas disponíveis em seus processos seletivos em favor das pessoas com deficiência, não prospera a pretensão do Ministério Público para que seja concedida tutela inibitória com o objetivo de impelir o réu a realizar as diligências que sugeriu, sobretudo, quando verificado que o próprio Poder Público ordinariamente competente, recentemente, recomendou ao gestor da instituição a adoção de providências com o fito de alcançar o percentual exigido em prazo razoável, parte delas, já implementadas no último certame, obtendo-se um satisfatório resultado diante do cenário anterior”.
5. Sobejando suficientemente indicadas, de forma convergente, clara e expressa, as justificativas que ensejaram o desprovimento do apelo do Ministério Público, respondendo elas próprias pelos pontos que os recorrentes, na realidade, buscam rediscutir, não se vislumbra qualquer necessidade de ajustes posteriores e muito menos de alteração do julgado.
6. A discordância dos recorrentes quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador ao contexto fático-jurídico apresentado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame de matéria já apreciada.
7. Inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não servem à reapreciação de matéria exaustivamente debatida nem a modificar o resultado do julgamento, rejeitam-se os embargos interpostos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material conduz a rejeição dos embargos de declaração.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desa. Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, DJe 15/06/2016; EDcl no AgInt no AREsp n. 2.662.609/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJEN de 12/12/2024.